Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-70.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. LEI 14.034/20. RESTITUIÇÃO DEVIDA. FORMA SIMPLES. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. DESÍDIA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 44539622 e ID 44539624), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Narrou o autor ter adquirido passagens aéreas, trechos Brasília - São Luís-Brasília, porém o voo de retorno foi cancelado, unilateralmente, pela companhia ré, sem qualquer remarcação. Alega que deveria retornar ao trabalho no dia seguinte, motivo pelo qual se viu obrigado a voltar à Brasília com sua família em transporte rodoviário, cuja viagem demorou mais de 24 horas, o que lhe causou grandes transtornos. Aduz ter tentado receber o ressarcimento na via administrativa, mas até o presente momento não obteve êxito. Requereu a repetição do indébito (R$ 2.268,32) e reparação por danos morais.
3. Trata-se de recurso (ID 43847151) interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a lhe restituir, na forma simples, a quantia de R$ 1.134,16, referente às passagens aéreas. Sem embargo, deixou de condenar a companhia aérea ré à reparação moral.
4. Nas razões recursais, aduz que o valor pago deve ser devolvido em dobro, em razão do cancelamento imotivado, sem qualquer remarcação em outro voo no mesmo dia. Sustenta que a falha na prestação do serviço e o tempo útil desperdiçado para resolver o problema lhe causaram constrangimento e transtornos, pois teve que se submeter a uma viagem cansativa, via terrestre, e não programada. Assevera que até o presente momento não recebeu o ressarcimento dos valores pagos, o que evidencia descaso e supera o mero aborrecimento, a ensejar reparação por dano moral. Por fim, argui a necessidade de inversão do ônus da prova. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a ré à repetição do indébito e reparação moral.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. De início, cumpre consignar que a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC).
7. Logo, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.
8. A controvérsia cinge-se quanto à devolução em dobro do valor pago pelas passagens aéreas e existência de dano moral.
9. O art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que é cabível a restituição, em dobro, do valor pago indevidamente, contudo, na espécie, a devolução deverá ocorrer na forma simples, por não se tratar de hipótese de cobrança indevida, mas de falha na prestação de serviço da companhia aérea ré/recorrida, decorrente de contrato firmado entre as partes.
10. Nesse contexto, é de se manter em R$ 1.134,16 (mil cento e trinta e quatro reais e dezesseis centavos) o valor a ser restituído ao autor/recorrente.
11. O art.3o da Lei 14.034/20 estabeleceu que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 deveria ser realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado.
12. No caso, verifica-se que, passados 2 (dois) anos do cancelamento do voo, ocorrido em março de 2021 (ID 43847111), a companhia aérea ré/recorrida ainda não promoveu a devolução do valor pago pelo consumidor, fato não impugnado (art. 341 do CPC).
13. A tentativa frustrada de solucionar a controvérsia extrajudicialmente (e-mails – ID 43847112 a ID 43847116), a fim de obter o ressarcimento da quantia paga, revela desídia da companhia ré/recorrida e procrastinação na solução do problema sem razão aparente, o que causa extremo desgaste ao consumidor.
14. Assim sendo, não se trata de simples descumprimento do dever legal previsto no art. 49 do CDC, mas de circunstância que extrapola o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
15. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais em favor do demandante.
16. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a companhia aérea ré/recorrida a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor/recorrente, a título de reparação do dano moral, a ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), com aplicação de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação.
17. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
18. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.